Tribunal: STF
Processo: ARE 1526549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA E DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MANUTENÇÃO. QUESTÕES TRAZIDAS PELA AUTARQUIA RECORRENTE QUE NÃO MERECEM ACOLHIDA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS DE CÁLCULOS PELA AUTORA RECORRIDA QUE SE DERAM EM RAZÃO DE INTIMAÇÃO PELO JUÍZO EM TAL SENTIDO, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS QUE, MESMO APÓS A SUA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO, EXCLUI QUALQUER POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO DO ATO PROCESSUAL QUE INAUGUROU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º-F DA LEI N.º 9.494/1997. INEXISTÊNCIA DE ERRO NOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORA APLICADOS NOS CÁLCULOS IMPUGNADOS, VEZ QUE FOI ADOTADO O IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E O RENDIMENTO DA POUPANÇA PARA OS JUROS DE MORA, EXATAMENTE COMO DETERMINADO NOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SÃO DEVIDOS NA HIPÓTESE, AINDA QUE NÃO TENHAM CONSTADO EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA AUTARQUIA RÉ EM RELAÇÃO AOS ÚLTIMOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA, RAZÃO PELA QUAL, INCLUSIVE, FALECERIA INTERESSE EM RECORRER. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente